Tribunal: TJSP
Processo: 0007998-54.1996.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição inocorrente – Contradição que autoriza os embargos é só aquela estabelecida em seu âmbito interno e não com a jurisprudência ou com o entendimento da parte – Caráter infringente – Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000683861
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
0007998-54.1996.8.26.0068/50000, da Comarca de Barueri, em
que são embargantes SOCIALE POLE COMERCIAL LTDA e MAURO
NOBORU MORIZONO, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 11 de março de 2020
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 0007998-54.1996.8.26.0068/50000 - Barueri - Voto no 45334
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 45334
EDEC.No: 0007998-54.1996.8.26.0068/50000
COMARCA: BARUERI
EBTE. : SOCIALE POLE COMERCIAL LTDA E OT
EBDO. : BANCO DO BRASIL S/A
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Contradição inocorrente
Contradição que autoriza os embargos é só aquela
estabelecida em seu âmbito interno e não com a jurisprudência
ou com o entendimento da parte
Caráter infringente

Embargos rejeitados.*
Inconformados com a decisão do v. acórdão
de
fls.778/780,
a
apelada
apresentou
embargos
de
declaração arguindo erros materiais no corpo do v.acórdão.
Aponta que no 5o parágrafo, da 3a folha, consta afirmação
que o pedido de Bacenjud foi formulado 21 de fevereiro de
2013, quando o correto é 2018. Ressalta que tal lapso de
tempo
é
suficiente
para
concluir
pela
prescrição
intercorrente. Questiona igualmente a afirmação do 9o
parágrafo da 3a folha do acórdão, por não retratar a
realidade dos autos, uma vez que o feito foi remetido ao
arquivo em 29.06.2011, tendo permanecido paralisado após a
publicação do despacho de fls.438. Requer provimento ao
recurso.
É o relatório.
Não se verifica qualquer erro material no
v.aresto.
Ao contrário do que afirma o agravante, não
foi consignado o ano da petição em que formulado o pedido
de realização de pesquisa via Bacenjud, conforme trecho a
seguir reproduzido, portanto não há que se falar que
atribuído ano equivocado.
“Em janeiro de 2013, houve protocolização
de petição para juntada de procuração, e em 21 de
fevereiro houve pedido de realização de pesquisa via
RENAJUD e INFOJUD (fls.460).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 0007998-54.1996.8.26.0068/50000 - Barueri - Voto no 45334
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
Nota-se que foi inclusive indicada a página
da petição, sendo certo que no próprio v.aresto restou
registrado que a suspensão perdurou no período indicado
pelo recorrente, conforme trecho adiante transcrito:
“Os autos foram arquivados em 23.11.2010,
em razão do decurso do prazo para manifestação quanto a
apresentação de memória de cálculo atualizada, e desde
então,
ficaram
paralisados
no
arquivo
até
o
desarquivamento em 25.05.2018.”
Entretanto, em que pese tal lapso de tempo,
tal condição não é suficiente para o reconhecimento da
prescrição intercorrente como bem justificado no excerto a
seguir reproduzido:
“O entendimento fixado, é no sentido de que
o termo inicial do prazo da prescrição intercorrente, na
vigência do código de 1973, conta-se do fim do prazo
judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo
fixado, do transcurso de um ano, a partir da vigência do
novo Código, nos termos do artigo 1.056 do Código de
Processo Civil:
“Considerar-se-á
como
termo
inicial
da
prescrição prevista no art. 924, inciso V, inclusive para
as execuções em curso, a data da vigência deste Código”.
Como no presente caso o prazo prescricional
intercorrente só teve início com o Novo Código de Processo
Civil uma vez que este passou a ter vigência no dia 18 de
março de 2016, pois o processo não estava suspenso mas
fora enviado a arquivo sem fixação de prazo, e, sendo que
os autos foram desarquivados em junho de 2018 (fls.310),
já na vigência do atual Código de Processo Civil, e
considerando que a execução prescreve no mesmo prazo de
prescrição da ação (v. Súmula 150 do E. Supremo Tribunal
Federal),
não
há
como
reconhecer
a
prescrição
intercorrente, no presente caso.”
Portanto, a pretensão não é de declaração,
e sim novo julgamento da matéria, com manifesta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 0007998-54.1996.8.26.0068/50000 - Barueri - Voto no 45334
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
característica de infringente.
Os embargos de declaração destinam-se a
desfazer obscuridade, a afastar contradições e a suprimir
omissões,
que
eventualmente
registram
no
acórdão
proferido, e não há qualquer contradição, omissão ou
obscuridade, na medida em que apreciou todos os pontos
deduzidos no recurso.
O
que
a embargante procura com estes
embargos, é modificar aquele resultado, coisa que não é
mais possível nesta fase, em face da natureza infringente
do recurso.
Sob outro aspecto, como ensina Theotonio
Negrão, "os embargos de declaração não constituem recurso
idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão"
("Código de Processo Civil e Legislação Processual em
vigor", 31a ed., pág.572, nota 6 ao art. 535).
E
já
se
decidiu
que
os
embargos
declaratórios não se prestam ao prequestionamento de
questões federais (RT 592/176; RJTJESP 104/336; 113/421;
116/372; 118/432). A respeito vale transcrever julgado ao
Colendo Superior Tribunal de Justiça que estabelece o
seguinte: “São numerosos os precedentes nesta Corte que
tem por ocorrente o prequestionamento mesmo não constando
do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à
letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min.
Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Ademais, transcreva-se, ainda, elucidativa
ementa sobre a desnecessidade de se abordar todos os
pontos suscitados pelos litigantes:
“Não está o julgador obrigado a esmiuçar
todos os pontos argüidos nos arrazoados das partes, por
mais importantes que pareçam ser aos interessados, bastando a explicitação dos motivos norteadores do
convencimento, sobreconcentrando-se no núcleo das relações
jurídico-litigiosas, com suficiência para o deslinde”
(Recurso Especial n.o 39.870-3 Pernambuco).
Confira-se ainda:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 0007998-54.1996.8.26.0068/50000 - Barueri - Voto no 45334
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
“A função judicial é prática, só lhe
interessando as teses discutidas no processo enquanto
necessárias ao julgamento da causa. Nessa linha, o Juiz
não precisa, ao julgar procedente a ação, examinar-lhe
todos os fundamentos, se um deles é suficiente para esse
resultado, não está obrigado ao exame dos demais” (Recurso
Especial n.o 15.450 São Paulo).
Desta forma, não se verifica qualquer
dúvida, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão,
isto porque:
“Dúvida é um estado de espírito, que se
traduz na hesitação entre afirmar e negar algo” (J.C.
Barbosa Nogueira, Comentários ao Código de Processo Civil,
artigo 535).
“Obscuridade é a falta de pronúncia acerca
de algum tópico de matéria submetida à sua cognição”.
“Contradição quando na sentença se incluem
proposições entre si inconciliáveis”.
“Omissão
quando
a
sentença
deixa
de
manifestar-se em relação à questão sobre a qual deveria
pronunciar-se”.
O C. Superior Tribunal de Justiça pontifica
que delira da via declaratória a decisão que nos embargos
de aclaramento rejulga a causa (REsp. 2604-AM RSTJ
21/289).
No mesmo sentido, daquela E. Corte de
Justiça, REsp. 224 RJ, RSTJ 3/1097; e REsp. 455-DF RT
668/181.
O pretório excelso tem proclamado o mesmo
entendimento (RTJ 120/773, 101/260, 123/1049, 134/836).
Alerto ao embargante que usar do processo
para
conseguir
objetivo
ilegal;
opor
resistência
injustificada ao andamento do processo: proceder de modo
temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
provocar incidente manifestamente infundado ou interpor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 0007998-54.1996.8.26.0068/50000 - Barueri - Voto no 45334
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
recurso
com
intuito
manifestamente
protelatório,
é
passível de penalização por litigância de má-fé, nos
termos do artigo 80 do CPC.
Ante
o
exposto,
rejeito
os
embargos
declaratórios.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator